Tribunal: TJDFT
Processo: 0707276-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707276-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR IWAO MIZUMOTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ADEMAR IWAO MIZUMOTO em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos de liquidação individual de decisão coletiva por arbitramento da ação civil pública no 94.008514-1. A decisão proferida declinou da competência do Juízo em favor de uma das varas cíveis da comarca de Assis/SP: “Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movido por ADEMAR IWAO MIZUMOTO em face do BANCO DO BRASIL S/A , partes qualificadas nos autos, referente à cédula de crédito rural no 87/00242-6. Não há falar em prevenção dos autos 0714407-63.2021.8.07.0001, eis que as cédulas objeto de liquidação daquele feito são de no 4.522, 5.220, 5.221, 87/001381 e 87/00139x. O juiz é dotado da competência mínima para aferir sua própria competência para decidir o caso que lhe é apresentado. Ainda que se trate de competência territorial e, portanto, relativa, passível de prorrogação, é viável a análise prévia – de ofício – da pertinência mínima do local da demanda com a pretensão deduzida. Ademais, deve-se ter em mente que a obrigação cujo cumprimento é exigido deve ser satisfeita na comarca da agência bancária correspondente, atraindo a incidência do enunciado no 363 da Súmula do STF: "A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato". Isso se deve ao fato de que o ajuizamento de ação é o exercício de um direito e, como tal, deve obedecer aos “limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (art. 187, do Código Civil). Ainda que se trate de relação amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro a competência deste juízo para processar e julgar o feito. Com efeito, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor (Assis/SP), do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. No entanto, embasar a definição da competência territorial em demandas que envolvam pessoas jurídicas com atuação e domicílio nas mais diversas comarcas do país, em todos os estados da Federação, apenas com base no foro da sede da sociedade implica na desconsideração da realidade socio-geográfica do país. Considerando apenas o foro da sede da pessoa jurídica, e diante da realidade de que grandes litigantes (a exemplo do Banco do Brasil e das fundações de âmbito nacional) têm sede na Capital Federal, aqui concentrar-se-ia talvez grande volume de processos sem que houvesse vínculo das partes com o Distrito Federal. Não raro, verifica-se a escolha do foro pela parte autora, principalmente os habitantes do entorno do Distrito Federal, em razão do baixo valor das custas e da maior celeridade quando comparado com comarcas do interior de grandes Estados. O art. 53, III, a, do CPC deve ser interpretado de forma a atender aos fins sociais e a razoabilidade, conforme determina o art. 8o do CPC. A pessoa jurídica, ao desmembrar-se em diversas sucursais ou agências, o faz para atender ao maior número possível de potenciais usuários de seus serviços. Espraiando-se pelo país, ganha a visibilidade e a atenção do grande público, que tem neste modelo difuso de desconcentração segurança para contratar com algo tangível: a empresa/sociedade/fundação está representada e estabelecida próxima de si e poderá resolver eventuais pendengas naquele local. Embora o centro gestor esteja em Brasília, não se pode desconsiderar a existência da longa manus que atua em outras comarcas e que podem representar a pessoa jurídica sem que haja prejuízo em sua atuação ou mesmo defesa judicial ou extrajudicial. Por estas razões, declino da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Assis/SP.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) seja deferida a prioridade processual (idoso); b) a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, sem prejuízo da antecipação da tutela recursal, para determinar a retomada imediata do processamento do procedimento de liquidação, com fulcro na Súmula no 33/STJ, nos arts. 46 e 516, parágrafo único do CPC, combinados com os arts. 6o, VIII, e 101, I, do CDC; e c) no mérito, a confirmação do pedido de tutela antecipada. Sustenta, em suma, que promoveu na origem “Liquidação Individual de Decisão Coletiva por Arbitramento” em face do ora agravado, tendo como objeto o acórdão prolatado pelo c. STJ em recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal na Ação Civil Pública no 94.008514-1. O acórdão liquidando foi exarado nos autos do REsp 1.319.232/DF, com a decretação da ilegalidade do índice monetário de 84,32% (IPC), adotado pelo ora agravado em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), para condená-lo a devolver os valores cobrados e recebidos a maior, com atribuição de responsabilidade solidária da União Federal e Banco Central do Brasil. Sustenta que a vulnerabilidade do produtor rural diante da magnitude do ora agravado resultou na aplicação expressa do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, o magistrado a quo, declinou da competência para presidir o procedimento de liquidação. Afirma que a demanda poderia ter sido ajuizada pelo autor no foro do seu domicílio ou no local da agência bancária da conta vinculada à cédula rural, já que este deve ser considerado o domicílio da ré em relação ao ato que deu origem ao presente feito. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido (ID no 33361919). Os autos são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o autor ajuizou a “liquidação provisória por arbitramento” no 0705908-56.2022.8.07.0001, em que busca a liquidação de valores devidos, conforme sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1. No caso vertente, a decisão objeto deste agravo de instrumento determinou a imediata remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Assis/SP: A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo prolator da decisão, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. Isso porque a competência relativa pode ser prorrogada, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Nesse caso, não há que se falar em aleatoriedade da escolha do autor, visto que o foro tem previsão legal. Ressalta-se que o consumidor tem a opção de ajuizar a ação em foro de seu domicílio, conforme disposto no art. 101, I, do CDC. Note-se, contudo, que se trata de uma opção do consumidor. Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, uma vez proposta a ação neste foro, a competência somente poderia ser eventualmente modificada a requerimento do réu em preliminar de contestação, caso demonstrado algum prejuízo, sendo inviável a declinação do ofício, com lastro em regra de competência territorial e, portanto, relativa, conforme entendimento sumulado do STJ: SÚMULA 33 – “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Nesse sentido tem sido o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO OBSERVADA. ART. 46 E 53, III, DO CPC. FORO DO LOCAL DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA RÉ. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência territorial de ofício. 2. O autor é residente e domiciliado em outra unidade da federação, tendo optado por ajuizar a presente demanda no foro da sede da instituição requerida, qual seja, na Circunscrição Judiciária de Brasília, DF. A escolha do foro está em consonância com o ordenamento processual civil, conforme normatizam os artigos 46, caput, e 53, inciso III, ambos do CPC. 3. Em se tratando de competência territorial, não é admitida o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07479820220208070000, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/03/2021).- g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 64 E 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante o artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil, o foro competente para o julgamento da ação em que for ré pessoa jurídica é o do lugar onde está a localizada a sua sede. Por tal razão, a escolha do foro de Brasília para a distribuição de ação movida em face do Banco do Brasil, a despeito de ser outro o domicílio do autor, não se revela aleatória ou arbitrária, mas sim opção franqueada pelas regras de competência do Codex. 2. A competência para o processamento do feito, de natureza territorial, mostra-se relativa e, como tal, só pode ser impugnada como questão preliminar de contestação não sendo passível de declinação de ofício (Artigos 64 e 65 do CPC e Súmula n° 33/STJ). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07112638420218070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 13/07/2021). – g.n. Dentro deste particular, defiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2022 16:57:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador